Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DUPLICATA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELA LEI No 14.010/2020. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Prescreve em 3 (três) anos o prazo da pretensão executiva da duplicata, nos termos do inciso I do art. 18 da Lei 5.474/98.

2. Nos termos do AgInt no AREsp 1439892/ES, “A citação válida interrompe a prescrição, dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da decisão judicial que finalize o processo que a interrompeu”.

3. A ação de execução idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo objeto) anteriormente ajuizada pela parte autora cujo julgamento ocorreu sem resolução do mérito interrompe a prescrição, voltando a correr a partir da certidão de trânsito em julgado. Precedente do STJ.

4. A superveniência da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da Covid-19, suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020.

5. Cabível a cassação da sentença que reconheceu a prescrição de forma equivocada por não ter considerado a suspensão do prazo prescricional determinado pela Lei 14.010/2020.

6. Recurso conhecido e provido.